Tribunal: STF
Processo: AI 856962
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Agravos regimentais em agravo de instrumento. 2. Ministério Público. Legitimidade para propor ação civil pública. Improbidade administrativa. Defesa do patrimônio público. Art. 129, III, da CF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravos regimentais a que se negam provimento.